Tribunal: TJMT
Processo: 1029606-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029606-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), EDNEI MANOEL DA SILVA - CPF: 025.897.331-51 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029606-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNEI MANOEL DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCARD S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNEI MANOEL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c.c Responsabilidade Civil por Danos Morais no 1045854-88.2023.8.11.0041
movida contra o
BANCO BRADESCARD S.A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita a Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões (Id. 194644686), resumidamente, o agravante aduz que é hipossuficiente.

Verbera o recorrente que atualmente, encontra-se empregado, entrementes tal argumento não soa suficiente para o indeferimento.

Requer, desse modo, a concessão da justiça gratuita, inclusive a isenção do preparo recursal.

Concedida à medida liminar – Id. 194855198.

Ausente as contrarrazões no termos da certidão Id. 203344197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Com o advento do
novo Código de Processo Civil
, a Lei no
1.060
/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos arts.
98
a
102
da Lei no
13.105
/2015.

De acordo com o art. 98 da nova legislação, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art.
99
,
§2o
, do
CPC
.

Entrementes, devo reconhecer que o recorrente faz jus a justiça gratuita.

Isso porquê, compulsando os autos, nota-se que o Agravante é açougueiro, percebendo mensalmente o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Destarte:

Não se pode descuidar da relevância do recolhimento das custas processuais, mas, por outro lado, deve-se atentar, caso a caso, à presença dos requisitos legais, objetivando cumprir o papel essencial da assistência judiciária gratuita, qual seja o de possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de recursos o acesso ao Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2o e 3o, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). – Grife.

Ao arremate, quanto ao argumento de que a causa é de baixa complexibilidade, e “
visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95”.

O argumento de que no Juizado Especial não há custas processuais, não é fundamento válido para tanto, observado que o ingresso da causa, independente de ser Justiça Comum e/ou JECRIM, é critério do advogado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3o, §3o, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“
1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
”.
(Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).
APELAÇÃO CÍVEL 1004795-60.2022.8.11.0040 Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.
– Grifo nosso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024